Tribunal: TJSP
Processo: 1096276-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA. Juízo de retratação. Preparo incompleto. Observância da planilha elaborada pela Secretaria em primeiro grau em cumprimento aos artigos 102, 139 e 1.275 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Parte induzida a erro. Deferimento do pedido de reconsideração, com concessão de prazo para a regularização do preparo, aplicando-se, para tanto, os princípios do acesso

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA. Juízo de retratação. Preparo incompleto. Observância da planilha elaborada pela Secretaria em primeiro grau em cumprimento aos artigos 102, 139 e 1.275 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Parte induzida a erro. Deferimento do pedido de reconsideração, com concessão de prazo para a regularização do preparo, aplicando-se, para tanto, os princípios do acesso à justiça, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.